Tribunal: TJSP
Processo: 1005702-83.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviço de transporte. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelas partes.
Preliminar de não conhecimento arguida pela autora afastada, pois a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Conjunto probatório que confere respaldo ao acolhimento da

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviço de transporte. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelas partes.
Preliminar de não conhecimento arguida pela autora afastada, pois a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Conjunto probatório que confere respaldo ao acolhimento da pretensão da autora em receber pelas notas fiscais inadimplidas. Efetiva prestação de serviço e entrega das mercadorias comprovadas nos autos.
A multa moratória deve ser mantida, porquanto contratualmente avençada entre as partes, de forma livre e espontânea, prevalecendo, nesse particular, o pacta sunt servanda. Ausência, ademais, de abusividade.
Correção monetária e juros de mora devidos desde a data dos vencimentos das notas fiscais. Artigo 397 do Código Civil.
Valores desembolsados com pagamento de condenação judicial em ações propostas por trabalhadores da autora. Direito de regresso. Questão que deve ser discutida em ação própria. Ausência de reconvenção. Impossibilidade de compensação. Não há, neste momento, liquidez, certeza e exigibilidade do crédito alegado pela ré.
Reajuste indevido. Redução do valor contratado e ausência de reajuste que foram permitidas pela autora.
Para a específica hipótese de inadimplemento o contrato estabeleceu a multa moratória. Impossibilidade de cumulação com a multa compensatória pelo mesmo fato gerador, pois o duplo acolhimento em face da devedora implicaria indesejável bis in idem.
Litigância de má-fé não caracterizada.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.